Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703767-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN, DANIEL MEDEIROS DE SOUZA AGRAVADO: LEILA SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE AUGUSTO BROCKMANN e OUTRO contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0739534-71.2019.8.07.0001, movido em desfavor de LEILA SOUSA DOS SANTOS, consignou que o pedido referente aos honorários advocatícios deve ser formulado em autos apartados (ID 111192938, origem). Nas razões recursais (ID 32518987) relatam terem realizado serviços para os autores no processo originário até a prolação da sentença, na qual houve a sucumbência recíproca entre as partes, tendo sido a agravada condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% dos valores atribuídos à reconvenção. Alegam que, embora tenha sido revogado o aludido contrato após a prolação da sentença, possuem o direito ao pagamento da parcela em apreço, podendo ser exigida nos próprios autos da ação de conhecimento, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 32518989). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Conforme relatado, os agravantes perderam os poderes para atuar no processo como patrono da parte. Este Tribunal possui o entendimento de que, havendo controvérsia em relação ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais cabível a cada advogado que atuou na causa, necessário o ajuizamento de ação autônoma. Nesse sentido o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS EM QUE ATUOU O CAUSÍDICO SUBSTABELECENTE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O substabelecimento sem reservas do mandato recebido não afeta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial na defesa dos interesses da parte outorgante. 2. Não obstante, o advogado que substabeleceu, sem reserva, os poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, não pode, em cumprimento de sentença, postular a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios alusivos ao período em que atuou no feito, devendo perseguir em processo autônomo, de sua iniciativa, a cobrança da respectiva verba pelos serviços por ele efetivamente prestados na defesa dos interesses do outorgante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362770, 07104956120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Assim, numa primeira vista, não vejo presente a plausibilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator